Tribunal: CARF
Processo: 13888.722509/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.722509/2011-81
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.401 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL.
Interessado
ALCYR MENNA BARRETO DE ARAUJO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado
em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria e, por possuir natureza previdenciária, está ao abrigo da isenção,
mesmo na hipótese de resgate. (STJ. REsp 15073207RS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, lavrada em decorrência das infrações relacionadas a seguir:
a) omissão de rendimentos recebidos a título de resgate, de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi, das seguintes fontes pagadoras:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722509/2011-81
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.401 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722509/2011-81

- Caixa Vida e Previdência S/A;
- Bradesco Vida e Previdência S.A;
- Santander Seguros S.A;
b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, das seguintes
fontes pagadoras:
- Paulo Ferreira de Brito Calçados; e
- Giordano Tecidos e Confecções Ltda.
Pelo Acórdão no 12-68.597 (50/55), a 18a Turma da DRJ/RJO considerou
improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte.
Em sessão plenária de 01/09/2020, foi julgado o Recurso Voluntário interposto
pelo Sujeito Passivo, prolatando-se o Acórdão no 2202-007.191 (fls. 72/85), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS E
REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM
NATUREZA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
ISENÇÃO CONFIRMADA. LANÇAMENTO CANCELADO. SÚMULA CARF N.o
63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e as
respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do
imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES DE RESGATE
DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, FAPI E PGBL. RESGATE DE
PGBL/FABI.
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO.
INTELECÇÃO
DE
SÓLIDA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE SE EQUIPARA A VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
NOTA
SEI
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER.
LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o
entendimento de que o resgate, de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador
de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual
(FAPI), não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
A Nota SEI n. 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na lista de
dispensa de contestação e recursos, especialmente no contexto do resgate de
PGBL na forma reafirmada na Nota SEI n. 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME.
RESGATE DE VGBL. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. FORA DO CAMPO
DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - IR, POR SER O SEGURADO
APOSENTADO E PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.401 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722509/2011-81

O Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL, tem natureza jurídica de seguro e não de
previdência complementar, estando fora do alcance da regra de isenção do IR do inciso
XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não há como se restabelecer o valor da compensação indevida de imposto de renda na
fonte uma vez não ter sido comprovado que o valor glosado foi retido em favor do CPF
do contribuinte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a isenção do imposto de renda dos valores
associados a resgate de FAPI/PGBL.
O processo foi encaminhado à Fazenda Nacional em 24/09/2020 (fl. 86), que, em
07/10/2020 (fl. 103), apresentou o Recurso Especial de fls. 87/97, o qual, pelo despacho de fls.
106/108, foi admitido para rediscussão da matéria isenção do IRPF sobre resgates de
previdência privada complementar por portador de moléstia grave.
À guisa de paradigma, indicou-se o Acórdão no 2401-007.299, cuja ementa se
transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. RESGATE. PAGAMENTO SEM NATUREZA DE BENEFÍCIO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência complementar, Fapi
ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para
o recebimento do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria, estão
sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por pessoa com
moléstia grave.
A Fazenda Nacional argumenta, em síntese, o que segue:
- Faz-se mister salientar que a isenção para portadores de moléstia grave encontra-
se regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
- A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995.
- A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
.................................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.401 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722509/2011-81

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(Grifos do Original)
- Da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-se que há
dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos
valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
- Consta do documento exarado pelo Departamento de Perícias Médicas do
Estado de São Paulo (fl. 21), que o contribuinte era portador de cardiopatia grave, em outubro de
1999.
- Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, que diz respeito
à natureza dos rendimentos considerados omissos no lançamento, é de se informar que somente
os rendimentos relativos a proventos de reforma, pensão e/ou aposentadoria e sua respectiva
complementação, recebidos por portador de moléstia grave são isentos do imposto sobre a renda.
- Os demais rendimentos, inclusive as importâncias pagas em uma única prestação
em virtude de resgate parcial ou total das contribuições para entidades de previdência privada,
sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte.
- Da análise das Dirf acostadas às fls.48/49, 50/51 e 52/53, constata-se que o
falecido Sr. Alcyr Menna Barreto de Araújo resgatou:
a) 01 (uma) parcela de R$ 22.387,31 em agosto de 2008, junto à Caixa Vida e
Previdência S/A;
b) 03 (três) parcelas de R$ 12.000,00, 01 (uma) de R$ 31.619,32, 01(uma) de R$
112.000,00 e outra de R$ 11.569,12 somando o montante de R$ 191.188,44, nos
meses de fevereiro, abril , outubro, junho, agosto, outubro e dezembro de 2008, a
título de resgate de previdência privada e Fapi. Além disso, levantou os valores de
R$ 33.591,08, R$ 5.152,81, R$ 4.621,33. R$ 16.864,80 e R$ 3.313,81, nos meses
de junho, julho, setembro, outubro e dezembro, respectivamente, a título de
cobertura por sobrevivência em seguro de vida VGBL perfazendo um total de R$
63.543,83. Em resumo, o falecido Sr. Alcyr Menna Barreto de Araújo resgatou
junto ao Bradesco Vida e Previdência S.A o total de R$ 254.732,27 como consta
do lançamento.
- Resgatou-se ainda 01 (uma) parcela de R$ 4.728,81 (cobertura por sobrevivência
em seguro de vida VGBL), em setembro de 2008, recebidos de Zurich Santander Brasil Seguros
e Previdência S.A.
- Sendo assim, os montantes de R$ 22.387,31 (auferidos da Caixa Vida e
Previdência S/A), R$ 254.732,27 (recebidos de Bradesco Vida e Previdência S.A) e R$ 4.728,81
(levantados junto Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A), não auferidos como
complementação de aposentadoria mas sim como resgates efetuados em diferentes meses junto
às citada instituições financeiras, conforme Dirf de fls.48/49, 50/51 e 52/53, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.401 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722509/2011-81

- De acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga
de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo diferente o assunto. É que a isenção
deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de
interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de favorecimento tributário.
- Conclui-se, então, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, e
alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995, porque restou comprovado nos
autos que a natureza dos valores considerados omissos no lançamento não se referem à
complementação de aposentadoria.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria admitida a rediscussão refere-se à isenção do IRPF sobre resgates de
previdência privada complementar por portador de moléstia grave.
O Colegiado a quo deu parcial provimento ao recurso voluntário do Sujeito
Passivo, por entender que os resgastes provenientes de entidades de previdência privada (Fundo
Gerador de Aposentadoria Programada Individual – FAPI ou Plano Gerador de Benefício Livre –
PGBL) ostentariam natureza previdenciária e, por conseguinte, estariam abrangidos pela isenção
do imposto de renda, voltada aos portadores de moléstias graves especificadas em lei.
A respeito desse tema, o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988 estabelece:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
[...]
Cumpre ressaltar ainda que, para os anos-calendário de 1996 em diante, o
reconhecimento da isenção decorrente de moléstia grave, prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei
no 7.713/1998 passou a depender de comprovação, mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Assim, na situação sob exame, é incontroverso que o contribuinte era portador de
moléstia grave relacionada no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1998, devidamente
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.401 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722509/2011-81

comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial vinculado ao Estado de São
Paulo.
Nesse caso, em que pese meu entendimento a respeito do tema, quanto à
incidência do imposto nas situações envolvendo o resgate das reservas matemática, fato é que a
jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria e, em vista
disso, possui natureza previdenciária, não se sujeitando à incidência do tributo, consoante se
verifica da decisão no REsp. 1507320/RS. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. CABIMENTO.
[...]
2. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa física
portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou reforma.
3. O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e
da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção
sobre Previdência Social da Carta Magna (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014), legitimando a
isenção sobre a parcela complementar.
4. O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no próprio
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99), que estabelece em seu art. 39,
§ 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de aposentadoria.
Recurso especial improvido.
(REsp 1507320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015)
Some-se a isso, o fato de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional haver editado
a Nota SEI no 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, segundo a qual a “isenção de que trata o art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988 abrange o resgate de contribuições vertidas a plano de
aposentadoria privada complementar, conforme “jurisprudência consolidada do STJ em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional”.
Tem-se ainda o Despacho no 348/PGFN-ME, de 5/11/20, publicado no Diário
Oficial da União de 10/11/2020, em que se recomenda:
a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais baseadas no entendimento de que “por força do art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 1988, do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art. 6o, §4o, III, da IN
RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída em benefício do
portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate das
contribuições vertidas a plano de previdência complementar”. (Grifou-se)
Em vista disso, entendo manutenção da decisão recorrida, conforme já se
posicionou este Colegiado, em decisão unânime, consubstanciada no Acórdão no 9202-009.228,
de relatoria do Ilustre Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, cuja ementa se reproduz a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.401 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.722509/2011-81

Ano-calendário: 2006 IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em plano
de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS). Desta forma, tal capital
está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 125
DF CARF MF
Original